Tribunal: TJMT
Processo: 1025489-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025489-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ARINALDO VIEIRA FILHO - CPF: 004.893.321-02 (EMBARGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA], TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], HOMICÍDIO SIMPLES, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A OCULTAÇÃO, IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME] E RECEPTAÇÃO -
OMISSÃO POR NÃO TER SIDO CONSIDERADO O ENTENDIMENTO DO STJ - REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS E NÃO APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA CADA REPRIMENDA -
PEDIDO PARA SANAR A OMISSÃO E APLICAR O PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME
-
MATÉRIA NÃO ANALISADA - OMISSÃO VERIFICADA -
REVERSÃO DE ENTENTIDMENTO DO STJ - OBSERVAÇÃO DA NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE -
OMISSÃO SUPRIMIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO - DECISÃO MANTIDA - ARESTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO

PARCIALMENTE PARA SANAR OMISSÃO COM EFEITO INTEGRATIVO.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração “
por completo da sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito
” (STJ, AgRg no HC no 628.024/SP).

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”
(TJMT, ED no 32130/2010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

No 1025489-44.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO:
ARINALDO VIEIRA FILHO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o Agravo de Execução Penal
(NU
1025489-44.2020.8.11.0000)
por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0000962-02.2009.8.11.0042), que aplicou o patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime do embargado ARINALDO VIEIRA FILHO em relação ao tráfico de drogas, decorrente de penas unificadas por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], tráfico de drogas em estabelecimento prisional, roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], homicídio simples, tentativa de homicídio qualificado [assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime] e receptação - art. 157, §2o, I e II, art.157, §2o, I, II, V, ambos do CP - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006,art. 157, §2o, I e II, art. 121,
caput,
art. 121, §2o, V, c/c art. 14, II, e art. 180,
caput,
todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br)

O embargante sustenta omissão e prequestionamento quanto ao entendimento do c. STJ “
no sentido de que, com a unificação das penas, a condição de reincidente, por se tratar de circunstância objetiva, estende-se a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais distintos para cada uma das reprimendas”,
uma vez que o agravado ostenta reincidência específica em crime hediondo ou equiparado [condenação por tráfico de drogas, homicídio e tentativa de homicídio qualificado].

Pede o provimento para corrigir o vício apontado a fim de que seja
“aplicada a fração de 3/5 [três quintos] ou o percentual de 60% [sessenta por cento] para a progressão de regime
”.

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta e. Primeira
Câmara Criminal
reconheceu a pertinência de
manter a decisão agravada [que aplicou o patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime do embargado ARINALDO VIEIRA FILHO, em relação ao tráfico de drogas],
com a seguinte fundamentação:

“No caso, as duas condenações anteriores do agravante por roubos majorados (NU 0000962-02.2009.8.11.0042 e NU 443-45.2008.811.0015) caracterizam reincidência simples em relação ao tráfico de drogas (NU 0012654-22.2014.8.11.0042).

Anote-se que o agravante registra condenações por homicídio e tentativa de homicídio qualificado [assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime], com trânsito em julgado em 27.2.2020 (NU 0014923-63.2016.8.11.0042), ou seja, após a prática do tráfico de drogas [19.5.2014], cuja situação processual não configura reincidência específica em crime hediondo ou equiparado referente a esse delito [tráfico de drogas].

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:[...].

Com efeito, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), postulado pelo órgão ministerial, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que: “O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça?
Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo.”
(Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Aplicável entendimento do c. STJ:

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso).” (STJ, AgRg no HC no 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2020; AgRg no HC no 616.267/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2020)[...].”

Vejamos.

O ponto omisso indicado pelo embargante valora entendimento do c. STJ no sentido de que a reincidência se estende à totalidade das penas e não às condenações isoladamente (AgRg nos EDcl no HC no 588.529/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma 13.10.2020

e AgRg no HC no 506275/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - 4.2.2020).

Realmente, no acórdão, não houve enfrentamento dessa matéria.

A orientação do c. STJ, na qual o embargante fundamenta estes embargos [extensão da reincidência sobre a totalidade das penas] foi revista e atualmente está positivado nas 5a e 6a Turmas, nestes termos:

“I -
Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020).
II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito
(...). Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC no 628.024/SP - Relator:

Ministro Felix Fischer - 12.2.2021- grifado)

Portanto, deve-se ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP.

Nessa premissa, firmou-se esta e. Câmara Criminal nos AGEXPE NU 1000907-43.2021.8.11.0000 - 20.4.2021 e AGEXPE NU 1000946-40.2021 - 6.4.2021.

Assim sendo, estes aclaratórios devem ser avaliados, porém, sem efeito modificativo do acórdão impugnado, visto que deve ser preservada a aplicação da fração de 40% (quarenta por
cento) para progressão de regime do embargado em relação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC no 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.12.2020; AgRg no HC no 616.267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.12.2020; AgRg no HC no 628.024/SP - Relator:

Ministro Felix Fischer, 12.2.2021).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”
(ED no 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para sanar a omissão relativa aos efeitos da reincidência em crime hediondo sobre a totalidade da pena unificada, com efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021